Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720465-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WENDELL OLIVEIRA VILELA PACIENTE: JOAO PEDRO SOUSA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WENDELL OLIVEIRA VILELA em favor de JOÃO PEDRO SOUSA DE OLIVEIRA, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela suposta prática do crime de furto qualificado. De início, o impetrante afirma que a autoridade judicial não oportunizou à Defesa o contraditório quanto a documento não juntado ao processo (cheque), cerceando a produção de prova em favor do paciente. Prossegue sustentando que o paciente, na realidade, já responde pelo crime de receptação quanto aos fatos apurados, em que lhe foi concedida liberdade provisória, ao passo que teria sido confundido com terceiro. O impetrante, portanto, nega a participação do paciente no furto qualificado, bem com entende ausentes os requisitos para a prisão cautelar, ressaltando as suas condições pessoais favoráveis (réu primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), sendo aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda ao processo em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), além da “nulidade da sentença e de todas as decisões que não oportunizaram os pleitos de produção de provas” (id 17279466, p. 16). É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese aos argumentos da impetrante, não vejo razões bastantes para a reversão, neste âmbito processual, do decreto da prisão preventiva da paciente, já que o pedido liminar em habeas corpus, como sabido, sequer encontra previsão legal, mas decorre de construção jurisprudencial que pressupõe constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A rigor, colhe-se que a decisão prisional, proferida em atendimento à representação da autoridade policial e chancelada pelo órgão acusador, veio devidamente fundamentada, consideradas as circunstâncias em que praticado o delito imputado ao paciente e o risco de reiteração criminosa, dando-se a necessidade de preservação da ordem pública (id 17312015). Por outro lado, as alegações que dizem respeito à narrativa dos fatos em apuração demandam maior aprofundamento no exame das provas, o que certamente não pode ter sede nesta ação constitucional e muito menos poderia, sem plena comprovação, viabilizar o pedido liminar. Desse modo, a matéria será resolvida, em todas as suas nuances, por ocasião do julgamento do mérito, após a regular tramitação do feito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator